Tribunal: TJDFT
Processo: 0721831-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PRELIMINARES. REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA. PRESENÇA. ANPP. NÃO APLICÁVEL EM PROCESSOS COM DENÚNCIA RECEBIDA. FACULDADE DO MP. IMPOSIÇÃO JUDICIAL. INVIABILIDADE. NULIDADE DA AIJ. ART. 217 DO CPP. NÃO CONFIGURADA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO FIRME. ELEMENTARES DO CRIME. PRESENTES. CONDENAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA VEP.
I - A Lei no 13.964/2019 incluiu o § 5o no art. 171 do CP, modificando a natureza da ação penal intentada para apurar o crime de estelionato, para pública condicionada à representação, a qual não se aplica a processos em andamento quando já recebida a denúncia.
II - Ademais, não se exige formalidade na representação, bastando a vítima ou seu representante legal expresse de maneira clara a intenção de que os fatos sejam apurados criminalmente.
III - O eg. Superior Tribunal de Justiça, por suas duas Turmas Criminais, firmou entendimento de que o ANPP deverá ser aplicado mesmo nos delitos cometidos antes da vigência do Pacote Anticrime, desde que antes do recebimento da denúncia.
IV - Não pode o Judiciário imiscuir-se na decisão do Ministério Público de não oferecer o ANPP, pois se trata de faculdade da competência exclusiva do titular da ação penal.
V - Se a testemunha afirma constrangimento em ser ouvida na presença do réu, não há qualquer nulidade na sua retirada da sala virtual de audiência, permanecendo a Defesa técnica, garantindo-se a ampla defesa, nos termos do art. 217 do CPP.
VI - Não se declara a nulidade quando não comprovado o efetivo prejuízo, conforme dispõe o art. 563 do CPP.
VII - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria, a materialidade e o dolo preordenado de obter vantagem ilícita para si, em prejuízo alheio, induzindo e mantendo em erro as vítimas, por meio fraudulento.
VIII - O exame análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade das custas processuais é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.
IX - Recurso conhecido e desprovido.